Tribunal: TJPA
Processo: 0814608-95.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814608-95.2026.8.14.0000

PACIENTE: WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE JUIZ DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA, JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL MATERIAL. OMISSÕES JURISDICIONAIS SUCESSIVAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO CAUTELAR VÁLIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Wirlon de Jesus Silva da Silva
preso em flagrante pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da ausência de deliberação judicial prevista no art. 310 do Código de Processo Penal. Sustenta-se que o Juízo Plantonista limitou-se a homologar formalmente o auto de prisão em flagrante, sem relaxar a prisão, convertê-la em preventiva ou conceder liberdade provisória, enquanto o Juízo das Garantias, após suscitar conflito negativo de competência, deixou de apreciar os pedidos defensivos, mantendo o paciente custodiado sem audiência de custódia, sem decisão cautelar válida e sem controle jurisdicional efetivo da prisão. Requereu-se o relaxamento da prisão, com confirmação da liminar anteriormente deferida.

2. A medida liminar foi concedida ao paciente
Wirlon de Jesus Silva da Silva,
tendo sido o benefício estendido ao corréu
Antonio Rogério Gomes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se a manutenção da prisão em flagrante sem deliberação judicial material acerca das providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal configura constrangimento ilegal;
(ii)
estabelecer se a pendência de conflito negativo de competência entre órgãos jurisdicionais é apta a justificar a permanência da custódia sem decisão de conversão em prisão preventiva ou outra medida cautelar válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão em flagrante possui natureza pré-cautelar e exige imediato controle jurisdicional, incumbindo ao magistrado, após o recebimento do auto, adotar fundamentadamente uma das providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera homologação formal do flagrante.

5. A homologação do auto de prisão em flagrante não substitui a decisão material sobre a necessidade da custódia, pois o exame previsto no art. 310 do CPP demanda apreciação concreta da legalidade e da necessidade da restrição da liberdade.

6. A sucessiva omissão do Juízo Plantonista e do Juízo das Garantias gerou verdadeiro vazio jurisdicional, mantendo o paciente preso sem audiência de custódia, sem conversão da prisão em preventiva e sem apreciação dos pedidos de relaxamento da prisão ou de liberdade provisória.

7. O conflito negativo de competência possui natureza meramente organizacional, destinando-se apenas à definição do juízo competente, não constituindo título cautelar, não substituindo a audiência de custódia e não suprindo a decisão judicial exigida pelo art. 310 do CPP.

8. Questões internas de competência entre órgãos jurisdicionais não podem transferir ao jurisdicionado os efeitos da desorganização estatal nem justificar a continuidade da privação da liberdade sem decisão judicial concreta e fundamentada.

9. A inexistência de decisão fundamentada decretando prisão preventiva e de demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal impede a manutenção da custódia cautelar, impondo o reconhecimento do constrangimento ilegal e o relaxamento da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida,
confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para reconhecer a ilegalidade da manutenção da custódia decorrente da prisão em flagrante de
WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA e ANTONIO ROGÉRIO GOMES
.

Tese de julgamento
: 1. A homologação formal do auto de prisão em flagrante não satisfaz o dever jurisdicional previsto no art. 310 do Código de Processo Penal. 2. A prisão em flagrante não pode subsistir sem deliberação judicial material sobre sua legalidade e necessidade, mediante relaxamento da prisão, conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória. 3. O conflito negativo de competência não constitui fundamento jurídico apto a manter a prisão cautelar nem substitui a decisão exigida pelo art. 310 do Código de Processo Penal. 4. A ausência de decisão fundamentada de conversão da prisão em flagrante em preventiva configura constrangimento ilegal e impõe o relaxamento da custódia, ressalvada a superveniência de outro título judicial válido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CP, art. 180, caput; CPP, arts. 310, 312, 313 e 580; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 1º, I, II e V, 3º, parágrafo único, e 5º, § 2º; Resolução nº 005/2019-CPJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em conhecer e conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal
, ocorrida aos seis dias do mês de julho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 06 de julho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Emanuel Pedro Victor Ribeiro de Alcantara — OAB/PA nº 22.854 — em favor de WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA, apontando como autoridades coatoras o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, na condição de Juízo Plantonista das Comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides, e o Juízo da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, em razão de atos e omissões sucessivos praticados nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0802287-17.2026.8.14.0133.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso em flagrante desde 20 de maio de 2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal, receptação simples, consistente na aquisição de uma caixa de som JBL pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais), objeto supostamente oriundo de furto praticado por terceiro.

Sustenta o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal manifesto decorrente da ausência de controle judicial material da prisão em flagrante, porquanto o Juízo Plantonista, ao receber o auto, limitou-se à sua homologação formal sem adotar qualquer das providências taxativamente previstas no art. 310 do Código de Processo Penal relaxamento, conversão em preventiva ou concessão de liberdade provisória, e que o Juízo das Garantias, instado a suprir a omissão, suscitou conflito negativo de competência e, subsequentemente, declarou-se impedido de apreciar os pedidos de relaxamento e liberdade provisória formulados pela defesa enquanto pendente a definição do referido incidente, gerando um limbo decisório no qual o paciente permanece custodiado sem título cautelar idôneo, sem audiência de custódia realizada e sem qualquer deliberação judicial individualizada sobre a necessidade e legalidade de sua prisão.

Requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, o relaxamento definitivo da prisão.

A liminar foi concedida em sede de plantão pela Exma. Desa. Vania Fortes Bitar. (ID 37003816). Vejamos:

“(...) DECIDO.

I — DA COGNIÇÃO NO ÂMBITO DA JURISDIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLANTÃO: LIMITAÇÕES E EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADORA DA INTERVENÇÃO IMEDIATA

A impetração do presente writ foi formalizada em 03 de junho de 2026 e distribuída ao Desembargador Relator originário, Des. César Bechara Nader Mattar Junior, chegando ao plantão judiciário criminal, nos termos do art. 5º da Resolução nº 16/2016 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que regulamenta o serviço de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição.

De plano, convém assentar que não desconheço as limitações que ordinariamente circunscrevem a atuação do Juízo Plantonista em writs distribuídos durante o expediente de jurisdição extraordinária.

In casu, o ato coator de maior relevo na presente impetração — a omissão do magistrado plantonista de primeiro grau em deliberar sobre as medidas do art. 310 do Código de Processo Penal — data de 20 de maio de 2026; a decisão do Juízo das Garantias que perpetuou a inércia data de 24 de maio de 2026; e a presente impetração foi formalizada somente em 03 de junho de 2026, depois de transcorridos oito dias úteis de expediente forense ordinário durante os quais a via regular de distribuição de habeas corpus perante a Seção de Direito Penal desta Corte estava plenamente disponível.

Essa circunstância temporal é relevante para delimitar o alcance da jurisdição extraordinária. Em condições normais, a impetração tardia, que poderia ser apresentada durante expediente ordinário – mas ainda assim formulada perante o juízo plantonista –, deveria aguardar apreciação pelo relator natural no primeiro dia útil imediato.

A Resolução nº 16/2016-TJPA pressupõe urgência genuína — aquela que decorre da impossibilidade objetiva de aguardar o expediente comum —, não urgência decorrente da inação da própria parte impetrada ao longo de mais de uma semana de expediente regular.

Acresce-se a isso que já tramita perante esta Corte o feito nº 0813557- 49.2026.8.14.0000, originariamente autuado como Conflito de Competência suscitado pelo Juízo das Garantias, no curso do qual veio a ser protocolado pedido de habeas corpus impetrado em favor do corréu Antonio Rogério Gomes, feito sob relatoria da Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

A existência de feito conexo perante relator designado constitui fator adicional de cautela para a intervenção plantonista, a fim de evitar sobreposições indevidas de cognição sobre o mérito do writ.

Expostas com clareza tais limitações, reconheço, todavia, que a situação fática subjacente ao presente caso apresenta peculiaridades que afastam a solução simplesmente denegatória do conhecimento e a remessa dos autos para apreciação na próxima segunda-feira, dia 08 de junho de 2026.

O art. 1º da Resolução nº 16/2016-TJPA enumera as matérias sujeitas à cognição do plantão judiciário, entre as quais figuram, nos incisos I e II, os pedidos de habeas corpus em que a autoridade coatora esteja submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista, e as comunicações de prisão em flagrante acompanhadas de apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado. O inciso V do mesmo dispositivo amplia expressamente esse rol para abranger "medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser realizadas no horário normal de expediente ou em situação cuja demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação".

O presente caso enquadra-se com precisão na hipótese do art. 1º, inciso V, da Resolução nº 16/2016-TJPA. A apreciação da situação prisional de pessoa custodiada há quinze dias sem título cautelar idôneo constitui, por definição, medida urgente de natureza criminal que não pode aguardar o expediente ordinário sem que a demora resulte em grave prejuízo de difícil reparação — a saber, a privação ilegítima e contínua da liberdade de locomoção, bem jurídico de natureza fundamental cuja lesão é diária, concreta e irreversível pelo simples transcurso do tempo.

A cláusula normativa do inciso V foi concebida precisamente para situações como a presente: aquelas em que a urgência não deriva da distribuição recente do feito, mas da gravidade objetiva do dano que a inação jurisdicional continuada impõe ao custodiado. Esse fundamento autônomo ampara integralmente a atuação do Juízo Plantonista, independentemente das demais considerações relativas ao conhecimento do writ.

A urgência que justifica a intervenção plantonista neste caso não é a urgência artificialmente atribuída pela inação da parte; é a urgência objetiva e insanável que resulta do fato de que WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA se encontra custodiado há quinze dias — desde 20 de maio de 2026 — sem que qualquer magistrado, em qualquer instância, tenha apreciado materialmente a legalidade de sua prisão.

Não há audiência de custódia realizada. Não há conversão fundamentada em prisão preventiva. Não há concessão ou negativa fundamentada de liberdade provisória. Há, apenas, uma prisão em flagrante que subsiste por inércia estatal sucessiva, revestida de atos formais que simulam prestação jurisdicional sem efetivamente entregá-la.

Nessas circunstâncias, remeter os autos ao relator natural para apreciação em 08 de junho de 2026 equivaleria a acrescentar mais quatro dias a um constrangimento flagrantemente ilegal que já perdura injustificavelmente há quinze.

A privação da liberdade é, por sua natureza, dano contínuo e diário, insuscetível de reparação pelo mero transcurso do tempo. Admitir a perpetuação de prisão sem título cautelar válido ao argumento de que a impetração poderia ter sido formulada mais cedo significaria conferir à forma do ato processual precedência sobre a substância do direito fundamental que o habeas corpus existe para assegurar — subversão dos fins constitucionais do remédio heroico que não se pode tolerar.

Identificada, portanto, a urgência objetiva que justifica a cognição liminar neste plantão — com amparo direto no art. 1º, inciso V, da Resolução nº 16/2016- TJPA, e reforçado pelos incisos I e II do mesmo dispositivo, pelo art. 3º, parágrafo único, e pelo § 2º do art. 5º da mesma Resolução —, conheço da impetração para exame do pedido de tutela de urgência, ressalvando-se que o exame aprofundado do mérito do writ compete ao relator natural, Des. César Bechara Nader Mattar Junior, a quem os presentes autos serão encaminhados no primeiro dia útil subsequente para prosseguimento regular.

II — DOS FATOS E DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL

WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA foi preso em flagrante em 20 de maio de 2026, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 0802287- 17.2026.8.14.0133, pela suposta prática do delito de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal. A imputação consiste na aquisição de uma caixa de som JBL pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais), objeto supostamente oriundo de furto mediante arrombamento praticado por terceiro contra o estabelecimento comercial 'Erick Motos'. Desde o interrogatório policial, o paciente sustentou que adquiriu o bem mediante pagamento, sem conhecimento da origem ilícita da coisa.

O auto de prisão em flagrante foi distribuído em regime de plantão em 20/05/2026, às 17h53min. O magistrado plantonista responsável pelo plantão unificado das Comarcas de Ananindeua, Marituba e Benevides, no período de 18 a 21 de maio de 2026, proferiu decisão às 21h46min do mesmo dia, na qual se limitou a homologar o auto de prisão e a determinar a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, condicionando eventual deliberação cautelar ao retorno ministerial até as 07h59min do dia 21 de maio de 2026. Ocorre que o Ministério Público Estadual, nos termos da Resolução nº 005/2019- CPJ, não mantém plantão ordinário em dias úteis, de modo que os autos foram remetidos ao Juízo das Garantias da Região Metropolitana de Belém às 08h25min do dia seguinte, sem que qualquer das providências taxativamente previstas no art. 310 do Código de Processo Penal houvesse sido adotada.

Recebidos os autos, o Juízo das Garantias reconheceu a omissão do juízo plantonista e, em 24/05/2026, suscitou conflito negativo de competência perante este Tribunal (nº 0813557-49.2026.8.14.0000), determinando a remessa urgente dos autos à Corte.

Nesse mesmo número processual, o advogado do corréu Antonio Rogério Gomes impetrou habeas corpus em favor exclusivo de seu cliente. A decisão liminar exarada em 29/05/2026 naquele feito apreciou a situação de Antonio Rogério Gomes, indeferindo a liminar e requisitando informações, sem resolver o conflito de competência e sem examinar, em qualquer medida, a situação cautelar de Wirlon, que não figurava como paciente daquele writ.

Em 31/05/2026, o Juízo das Garantias proferiu despacho declarando-se impedido de apreciar os pedidos de relaxamento de prisão, liberdade provisória e cautelares diversas formulados pela defesa de Wirlon, sob o fundamento de aguardar a definição do conflito de competência.

Wirlon permanece, portanto, custodiado há quinze dias em razão exclusiva de omissões jurisdicionais sucessivas, sem audiência de custódia, sem preventiva decretada, sem liberdade provisória apreciada — em situação de absoluto limbo jurídico.

III — DA AUSÊNCIA DE CONTROLE JUDICIAL MATERIAL DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO

O art. 310 do Código de Processo Penal impõe ao magistrado que recebe o auto de prisão em flagrante o dever irrenunciável de adotar, fundamentadamente, uma de três providências taxativas: relaxar a prisão ilegal, convertê-la em preventiva quando presentes os requisitos legais, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. A decisão do magistrado plantonista de primeiro grau não satisfez essa exigência.

O conflito de competência suscitado pelo Juízo das Garantias, embora formalmente correto na identificação da omissão, igualmente não supriu o vazio decisório: o incidente de competência não converte prisão em flagrante em preventiva, não realiza audiência de custódia e não substitui a deliberação material exigida pelo art. 310 do CPP.

O quadro que se apresenta é, portanto, de constrangimento ilegal manifesto: o paciente encontra-se privado de liberdade sem qualquer título cautelar válido, mantido preso pela inércia acumulada de dois juízos sucessivos e pela pendência de um conflito de competência que não constitui, por si só, fundamento jurídico suficiente para sustentar a custódia.

O periculum in mora é manifesto. O paciente encontra-se custodiado há quinze dias sem título cautelar idôneo. Cada dia de privação da liberdade, quando desprovido de fundamento jurídico válido, representa dano irreversível de natureza constitucional, impondo a concessão da ordem de habeas corpus por este Juízo extraordinário, a fim de sanar tal constrangimento.

IV — DISPOSITIVO

Ante o exposto, ciente das limitações que ordinariamente circunscrevem a jurisdição extraordinária do plantão judiciário — e explicitadas as razões excepcionais que, neste caso concreto, tornam inadmissível aguardar o expediente ordinário, notadamente a ausência de qualquer título cautelar válido sobre custódia que perdura há quinze dias e o periculum in mora decorrente da continuidade de constrangimento ilegal diário e irreparável —, DEFIRO A LIMINAR nos presentes autos para DETERMINAR o imediato relaxamento da prisão em flagrante de WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA, nos autos nº 0802287-17.2026.8.14.0133, com expedição de alvará de soltura a ser cumprido independentemente do horário, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

ESTENDO OS EFEITOS DA PRESENTE ORDEM, de ofício, ao corréu ANTONIO ROGÉRIO GOMES, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, determinando igualmente o imediato relaxamento de sua prisão em flagrante nos mesmos autos de origem e a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se estiver preso por outro motivo — dado que a ilegalidade que afeta o paciente Wirlon é, por identidade de situação processual, integralmente extensível ao corréu, que se encontra em idêntica condição de ausência de deliberação cautelar material.

SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA em favor de WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA e de ANTONIO ROGÉRIO GOMES, referente ao processo nº0802287-17.2026.8.14.0133 com determinação de cumprimento imediato, comunicando-se com urgência à unidade prisional responsável pela custódia de ambos e aos Juízos de origem. (...)”

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
(ID 37405602), que esclareceu:

“(...) Tratam os autos de prisão em flagrante, tendo como investigado o paciente e outra pessoa, pela suposta prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro, fato ocorrido no dia 20/05/2026, em Marituba-PA.

Consta nos autos que, no dia 16 de maio de 2026, por volta das 22h40, o estabelecimento comercial denominado “Erick Motos”, localizado na Rua João Paulo II, n. 556-B, centro de Marituba/PA, foi alvo de furto mediante arrombamento, sendo subtraídos do interior do imóvel diversos itens, entre os quais uma caixa de som da marca JBL, catorze kits de transmissão de motocicleta, doze baterias, aproximadamente vinte e oito câmaras de ar, vinte e quatro pastilhas de freio, doze litros de óleo lubrificante e duas escadas.

As imagens do sistema de segurança da loja permitiram identificar um indivíduo de compleição magra, vestindo bermuda vermelha, camisa azul, boné com aba reflexiva e portando tornozeleira eletrônica, que apareceu no interior do estabelecimento às 22h48, tendo utilizado uma das escadas da oficina para cobrir a câmera de segurança.

No dia 20 de maio de 2026, por volta das 10h, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo na Estrada da Pirelli, próximo à entrada do PET, avistaram um indivíduo em uma bicicleta cujas vestes e o uso de tornozeleira eletrônica coincidiam com as características do autor do furto registrado dias antes.

Realizada a abordagem, o indivíduo, identificado como Ronaldo Nunes Costa, confessou espontaneamente a prática do crime e, na sequência, indicou os destinatários dos objetos subtraídos. Primeiramente, conduziu a guarnição até a residência de Wirlon de Jesus Silva da Silva, situada na Rua Parque Real, Conjunto Morar Melhor, n. 22, Decouville, onde foi localizada e voluntariamente entregue a caixa de som JBL, adquirida pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais).

Em seguida, Ronaldo levou os policiais a um estabelecimento de compra e venda de sucata localizado na Rua São Pedro, entre as ruas Santiago e Nossa Senhora de Nazaré, de propriedade de Antonio Rogerio Gomes, onde este, ao ser questionado, apresentou uma sacola contendo duas caixas de bateria de moto, duas pastilhas de freio diafragma, três lâmpadas LED ATEC, um kit de transmissão V.MAX e duas câmaras de ar, adquiridos por R$ 200,00.

Diante da situação flagrancial, os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia de Decouville, onde foram lavrados os respectivos autos de prisão em flagrante.

Antonio Rogerio Gomes, em seu interrogatório, declarou que há cinco anos exerce a atividade de sucateiro e metalúrgico, que no dia 17 de maio de 2026, pela manhã, um indivíduo (posteriormente identificado como Ronaldo Nunes Costa) compareceu ao seu estabelecimento oferecendo as peças, alegando necessidade de dinheiro para comprar remédios e leite para filhos doentes, e que, comovido com a história e após perguntar se não haveria problema, tendo o vendedor afirmado que as peças pertenciam a um irmão e foram retiradas de seu local de trabalho, acabou adquirindo os objetos pelo valor de R$ 200,00, guardando-os no próprio local de trabalho.

Afirmou, ainda, que jamais foi preso ou processado e que, se soubesse tratar-se de produto de furto, não teria realizado a compra. Por sua vez, Wirlon de Jesus Silva da Silva, em seu interrogatório, aduziu que adquiriu a caixa de som JBL de boa-fé, pelo valor de R$ 80,00, de um indivíduo que alegou estar desempregado e precisar de dinheiro para comprar remédios e leite para os filhos, razão pela qual se comoveu e efetuou o pagamento, acrescentando que jamais fora preso ou processado.

O procedimento administrativo foi analisado pelo magistrado Luis Augusto da Encarnação Menna Barreto Pereira, no dia 20/05/2026, na condição de plantonista, o qual homologou o auto de prisão, mas, ao invés de deliberar sobre as medidas previstas no art. 310 do Código de Processo Penal, determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação, senão vejamos:

(...)

Em razão disso, às 21h51 foi expedida intimação ao Parquet. Porém, o Ministério Público, nos termos da Resolução nº 005/2019-CPJ, não mantém plantão ordinário em dias úteis. Diante da ausência de manifestação, os autos foram remetidos, às 08h25 do dia seguinte, à Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém, sem que qualquer decisão sobre a liberdade do custodiado tivesse sido proferida.

No dia 21/05/2026, a Defensoria Pública requisitou a designação de audiência de custódia.

Diante desse quadro, este Juízo de Garantias, no dia 24/05/2026, suscitou conflito negativo de competência perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará e determinou a remessa urgente dos autos à Corte Superior.

O Inquérito Policial, concluído e relatado, foi juntado aos autos em 25/05/2026. A defesa do paciente ingressou, no dia 27/05/2026, com pedido de relaxamento da prisão em flagrante, requerendo, subsidiariamente, a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Em continuidade, este juízo exarou despacho em 31/05/2026, esclarecendo que, enquanto não definido qual juízo possui atribuição para analisar a custódia cautelar dos custodiados, estava impossibilitado de exarar decisão:

(...)

Sobreveio a impetração do presente Habeas Corpus. A Desembargadora Plantonista, Des.ª Vânia Fortes Bitar, analisando pedido liminar impetrado em favor do paciente, concedeu a ordem para determinar o imediato relaxamento da prisão em flagrante de Wirlon de Jesus Silva da Silva, com expedição de alvará de soltura. Ademais, estendeu os efeitos da ordem, de ofício, ao corréu Antonio Rogério Gomes.

Por fim, diante da conclusão do Inquérito Policial, este juízo exarou despacho, no dia 08/06/2026, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação: (...)”

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO do Habeas Corpus e, no mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM, confirmando-se a liminar, para reconhecer a ilegalidade da custódia mantida sem deliberação fundamentada do art. 310 do Código de Processo Penal e ratificar o relaxamento da prisão em flagrante de WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA, declarando-se prejudicado o pedido subsidiário de imposição de prazo à autoridade de origem, ante a superveniente conclusão do inquérito policial e a retomada do fluxo processual ordinário perante o juízo natural.

É o relatório, com intenção de inclusão em pauta de julgamento PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

A controvérsia devolvida à apreciação desta
e
. Corte de Justiça consiste em verificar a
existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão em flagrante do paciente sem a imprescindível deliberação judicial prevista no art. 310 do Código de Processo Penal
, em razão de sucessivas omissões jurisdicionais, agravadas pela instauração de conflito negativo de competência entre o Juízo Plantonista e o Juízo das Garantias, circunstância que culminou na permanência da custódia sem título cautelar judicial válido.

Conforme relatado,
o paciente foi preso em flagrante em 20 de maio de 2026, pela suposta prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Recebido o auto de prisão em flagrante, o magistrado plantonista limitou-se a homologá-lo formalmente, determinando vista ao Ministério Público, deixando de adotar qualquer das providências obrigatórias previstas no art. 310 do Código de Processo Penal. (ID 37000134)

Posteriormente, o Juízo das Garantias, ao reconhecer a ausência de apreciação da situação cautelar, suscitou conflito negativo de competência perante esta Corte, abstendo-se igualmente de apreciar os pedidos de relaxamento da prisão e liberdade provisória, por entender necessária a prévia solução do incidente. (ID 37000134)

A consequência prática foi a permanência do paciente preso durante significativo lapso temporal sem qualquer decisão judicial material acerca da legalidade e necessidade da custódia.

Entendo assistir razão ao impetrante.

A Constituição Federal erigiu a liberdade como regra.

Dispõe o art. 5º, inciso LXI:
"ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente..."

A prisão em flagrante possui natureza eminentemente pré-cautelar, não constituindo modalidade autônoma de prisão processual. Sua finalidade consiste apenas em submeter imediatamente a custódia ao controle jurisdicional. Recebido o auto,
compete ao magistrado exercer o controle judicial da prisão
.

O Código de Processo Penal disciplina expressamente essa obrigação.

Dispõe o art. 310:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, fundamentadamente:

I – relaxar a prisão ilegal;

II – converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

III – conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Trata-se, portanto, de verdadeiro
dever jurisdicional
, não se admitindo a permanência da prisão em flagrante por tempo indeterminado sem deliberação judicial material.

A homologação formal do auto não satisfaz o comando legal, uma vez que
homologar o flagrante significa apenas reconhecer, em exame inicial, a regularidade formal da prisão
.

Diversamente, a decisão prevista no art. 310 exige análise concreta da necessidade de manutenção da restrição à liberdade.

São providências distintas.

Examinando atentamente os autos, verifica-se que o Juízo Plantonista
apenas homologou o flagrante
.

Não relaxou a prisão
.

Não concedeu liberdade provisória
.

Não converteu a prisão em preventiva
.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Juízo das Garantias.

Este, por sua vez, reconheceu a existência de dúvida quanto à competência e suscitou conflito negativo perante esta Corte.

Todavia,
igualmente deixou de apreciar a situação cautelar do paciente
.

Posteriormente, consignou expressamente que permaneceria aguardando a solução do conflito para examinar os pedidos defensivos.

O resultado foi a criação de verdadeiro vazio jurisdicional
.

Nenhum magistrado apreciou efetivamente a legalidade da prisão.

Nenhum magistrado decretou prisão preventiva.

Nenhum magistrado apreciou os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A custódia passou a subsistir exclusivamente em razão da sucessão de atos administrativos e processuais
.

Esse cenário mostra-se incompatível com a Constituição Federal.

A privação da liberdade exige decisão judicial concreta, individualizada e devidamente fundamentada. Não pode decorrer de simples inércia estatal.

Também não procede a justificativa de que a pendência do conflito negativo de competência impediria a apreciação da situação cautelar.

O incidente de competência possui finalidade exclusivamente organizacional
.

Destina-se apenas à definição do órgão jurisdicional competente.

Não constitui título cautelar, nem substitui audiência de custódia.

Tampouco converte prisão em flagrante em prisão preventiva e não supre a decisão exigida pelo art. 310 do CPP.

Questões internas de competência entre órgãos jurisdicionais não podem repercutir negativamente sobre direito fundamental do custodiado, uma vez que o Estado-Juiz não pode transferir ao jurisdicionado o ônus decorrente da própria desorganização procedimental.

Enquanto se discutia quem seria competente para decidir, ninguém decidiu, e a prisão permaneceu,
caracterizando inequívoco constrangimento ilegal.

Outro aspecto que merece destaque consiste na inexistência de decisão decretando prisão preventiva.

O paciente permaneceu preso apenas em razão da prisão em flagrante originária
.

Todavia, a prisão em flagrante, por sua própria natureza jurídica, não possui aptidão para subsistir indefinidamente.

Após o controle judicial previsto no art. 310 do CPP, somente poderá haver manutenção da restrição da liberdade mediante decisão fundamentada demonstrando concretamente os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispõe referido dispositivo:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso concreto, inexistiu qualquer pronunciamento judicial examinando tais pressupostos.

Logo, não havia título cautelar apto a justificar a continuidade da medida constritiva.

Assim, a Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, em sede de plantão,
reconheceu, em liminar, esse quadro excepcional para o paciente Wirlon de Jesus Silva da Silva,

estendendo o benefício para o coacto Antonio Rogério Gomes
. Vejamos:

Vejamos:

“(...) IV — DISPOSITIVO

Ante o exposto, ciente das limitações que ordinariamente circunscrevem a jurisdição extraordinária do plantão judiciário — e explicitadas as razões excepcionais que, neste caso concreto, tornam inadmissível aguardar o expediente ordinário, notadamente a ausência de qualquer título cautelar válido sobre custódia que perdura há quinze dias e o periculum in mora decorrente da continuidade de constrangimento ilegal diário e irreparável —, DEFIRO A LIMINAR nos presentes autos para DETERMINAR o imediato relaxamento da prisão em flagrante de WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA, nos autos nº 0802287-17.2026.8.14.0133, com expedição de alvará de soltura a ser cumprido independentemente do horário, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo. (...)”

“(...)
ESTENDO OS EFEITOS DA PRESENTE ORDEM, de ofício, ao corréu ANTONIO ROGÉRIO GOMES, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, determinando igualmente o imediato relaxamento de sua prisão em flagrante nos mesmos autos de origem e a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se estiver preso por outro motivo — dado que a ilegalidade que afeta o paciente Wirlon é, por identidade de situação processual, integralmente extensível ao corréu, que se encontra em idêntica condição de ausência de deliberação cautelar material. (...)”

Constatou, a digna Desembargadora que os coactos permaneciam presos havia aproximadamente quinze dias
sem audiência de custódia, sem decisão de conversão da prisão em preventiva e sem qualquer deliberação material acerca da necessidade da custódia
.

Diante dessa situação,
determinou o imediato relaxamento da prisão
, entendimento que, à luz da instrução do presente writ,
mostra-se plenamente acertado
.

É cediço que
a prisão cautelar exige motivação concreta
, sendo vedadas fundamentações genéricas. No caso,
inexistindo decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva regularmente fundamentada, não há título cautelar apto a legitimar a continuidade da restrição da liberdade
.

Outrossim, não há notícia de decisão demonstrando risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Em hipóteses dessa natureza,
a prisão cautelar somente se justifica quando demonstrados elementos concretos que evidenciem sua imprescindibilidade
.

Não sendo essa a situação retratada nos autos, impõe-se prestigiar o princípio da excepcionalidade das prisões provisórias.

Dessa maneira, a custódia dos pacientes permaneceu mantida sem controle jurisdicional efetivo acerca das providências previstas no art. 310 do Código de Processo Penal, inexistindo decisão válida de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva apta a legitimar a continuidade da restrição à liberdade, por conseguinte, reconheço a ocorrência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos coactos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO DEFINITIVAMENTE A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, confirmando integralmente a liminar anteriormente deferida, para reconhecer a ilegalidade da manutenção da custódia decorrente da prisão em flagrante de
WIRLON DE JESUS SILVA DA SILVA e ANTONIO ROGÉRIO GOMES
, em razão da ausência da deliberação judicial material exigida pelo art. 310 do Código de Processo Penal, ratificando o relaxamento da prisão anteriormente deferido e determinando que o Juízo de origem avalie, se entender presentes os respectivos pressupostos legais, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, ressalvada a superveniência de outro título judicial válido que venha a justificar a custódia dos pacientes.

Resta prejudicado o pedido subsidiário de fixação de prazo para manifestação do Juízo de origem, em razão da concessão definitiva da ordem e da superveniente regularização da competência do feito.

É o voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/07/2026